Tribunal: TJES
Processo: 5000701-51.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-51.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: APARECIDA DOS SANTOS SANTANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECADÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco PAN S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo a abusividade na contratação de um cartão de crédito consignado e convertendo o contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

2. O apelante argui preliminar de decadência e, no mérito, defende a legalidade do contrato, a inexistência de danos morais e a inaplicabilidade da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo de decadência se aplica a contratos de trato sucessivo, se a falha no dever de informação de um contrato de cartão de crédito consignado é vício de consentimento sanável e se a repetição do indébito e o dano moral são cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de decadência não prospera, pois a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, enquanto os descontos indevidos estiverem sendo realizados.

5. O contrato apresenta vício de consentimento, pois a consumidora foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado quando sua intenção era a de um empréstimo consignado. A instituição financeira não comprovou ter informado adequadamente a consumidora sobre as características e onerosidade do cartão, especialmente a mecânica da reserva de margem consignável (RMC).

6. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é a solução mais prudente e respeita o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.413.542/RS, firmou entendimento de que a repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, aplicando-se a todos os casos ocorridos a partir de 30/03/2021. Para os casos anteriores a essa data, a repetição deve ser simples.

8. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, que é de natureza alimentar, configura dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, para determinar que a repetição do indébito seja realizada de forma simples para os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro para os valores cobrados a partir de 31/03/2021.

10. Tese de julgamento: "1. A falha no dever de informação sobre a natureza e onerosidade de contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza a conversão para empréstimo consignado, conforme a real intenção da parte. 2. A repetição do indébito por cobrança indevida em contratos de consumo deve ser simples para os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro para as cobranças posteriores a essa data, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira.".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 170 e 178; CDC, art. 6º, III; Lei nº 10.820/2003, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.04.2018, DJE 23.04.2018; TJES, AI 5014421-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJES, AC 5004510-61.2022.8.08.0014, Rel. Des. ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, j. 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (id. 16116498) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, julgou procedentes os pedidos formulados por
APARECIDA DOS SANTOS SANTANA
.

A r. sentença afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de carência de ação. No mérito, julgou procedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo que a consumidora foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado quando sua real intenção era a de um empréstimo consignado, bem como que houve prática abusiva do banco réu, com falha no dever de informação.

Diante disso, determinou a repactuação do contrato, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado e aplicando os juros de 2,01% ao mês, a média praticada pela instituição para este tipo de operação à época dos fatos. A instituição ré foi condenada à restituição em dobro dos valores descontados em excesso, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco PAN S.A. interpôs o presente recurso de apelação (id. 16116500) arguindo a preliminar de decadência, sob o fundamento de que o lapso temporal entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação (9 anos) superou o prazo de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil. No mérito, defende a validade do contrato, alegando que a consumidora tinha pleno conhecimento da contratação e que o banco agiu no exercício regular de seu direito. Sustenta que os juros aplicados estão em conformidade com a média de mercado e que a redução das taxas não prospera, em razão das Súmulas 382 e 596. Argumenta também a inexistência de danos morais, pois não houve ato ilícito por sua parte, nem prova do dano alegado, sendo o valor arbitrado excessivo e vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, aduz que a restituição em dobro não é cabível, pois não houve cobrança indevida, mas sim o cumprimento do que foi pactuado. Requer, ao final, o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16116503), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000701-51.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: APARECIDA DOS SANTOS SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (id. 16116498) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, julgou procedentes os pedidos formulados por
APARECIDA DOS SANTOS SANTANA
.

A r. sentença afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de carência de ação. No mérito, julgou procedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo que a consumidora foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado quando sua real intenção era a de um empréstimo consignado, bem como que houve prática abusiva do banco réu, com falha no dever de informação.

Diante disso, determinou a repactuação do contrato, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado e aplicando os juros de 2,01% ao mês, a média praticada pela instituição para este tipo de operação à época dos fatos. A instituição ré foi condenada à restituição em dobro dos valores descontados em excesso, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco PAN S.A. interpôs o presente recurso de apelação (id. 16116500) arguindo a preliminar de decadência, sob o fundamento de que o lapso temporal entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação (9 anos) superou o prazo de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil. No mérito, defende a validade do contrato, alegando que a consumidora tinha pleno conhecimento da contratação e que o banco agiu no exercício regular de seu direito. Sustenta que os juros aplicados estão em conformidade com a média de mercado e que a redução das taxas não prospera, em razão das Súmulas 382 e 596. Argumenta também a inexistência de danos morais, pois não houve ato ilícito por sua parte, nem prova do dano alegado, sendo o valor arbitrado excessivo e vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, aduz que a restituição em dobro não é cabível, pois não houve cobrança indevida, mas sim o cumprimento do que foi pactuado. Requer, ao final, o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem.

De saída, já adianto que a preliminar de mérito não merece prosperar. Isto porque, no caso em voga, em que a parte requerente busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito.

Desta forma, considerando que os descontos ainda estavam sendo realizados quando ajuizada a ação, não vejo motivo para sua acolhida.

Seguindo, a controvérsia do caso gira em torno da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pela autora, de um cartão de crédito consignado (em vez de um empréstimo consignado, como ele alegava ser seu desejo), devido à falha no dever de informação por parte do apelado.

Entretanto, penso que pela prova dos autos, a decisão primeva está em consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de reconhecer a existência de vício na contratação nos caos em que os consumidores contratam cartão de crédito consignado quando se buscava, em verdade, um empréstimo consignado e não fora adequadamente informado sobre as características e onerosidade do cartão, especialmente a mecânica da reserva de margem consignada (rmc).

Nesse sentido, segundo a r. sentença recorrida,
“constata-se que, embora haja juntada de contrato com imagem atribuída à parte autora, não há prova de que tenha havido esclarecimento prévio quanto à natureza específica do produto financeiro contratado.
(...) A autora, beneficiária previdenciária, está habituado à contratação de empréstimos consignados tradicionais, e não há prova de que tenha sido informada de forma clara e suficiente acerca das diferenças essenciais da operação contratada, conforme exige o art. 6º, III, do CDC
”.

Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado em favor da autora para uso.

Neste contexto, admitir que a apelada realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva.

Portanto, considero que a apelada foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para refletir adequadamente sobre a contratação, acreditando que estava contratando apenas um empréstimo com margem consignável, sem a intenção de obter nenhum tipo de cartão.

Este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios, em situações semelhantes envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é apenas obter um empréstimo com desconto em folha, que é claramente menos oneroso. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BANCO BMG. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5014421-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa
. Precedente. (TJES, AC 5004510-61.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alegação de inocorrência de decadência no caso em apreço. Obrigação de trato sucessivo. Acolhimento. O instituto da decadência não se aplica aos casos de falha na prestação de serviços. Precedentes no STJ. Contrato cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento.
Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura, situação que gera a perpetuação da dívida. Descontos indevidos. Responsabilidade objetiva do banco. Consumidor que não tinha pleno conhecimento do funcionamento do cartão. Ato ilícito cometido pela instituição financeira, consubstanciando, a um só tempo: (I) inobservância do dever de informação; (II) vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor de serviços; (III) configuração de venda casada. Violação aos arts. 39, I e VI e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Readequação do débito. Valor colocado à disposição da parte autora que dever ser recalculado conforme contrato padrão do empréstimo consignado do banco bmg. Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Má-fé da instituição financeira
. Mantida a compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Incidência da prescrição quinquenal. Devem ser observados os últimos 5 (cinco) anteriores à propositura da demanda. Incidência de correção monetária sobre o montante a ser compensado. Danos morais caracterizados (presumidos). Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros utilizados por esta corte de justiça em demandas análogas. Fixação dos consectários legais juros de mora e da correção monetária. Matéria de ordem pública. Inteligência do art. 397 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão unânime. (TJAL; AC 0714882-86.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 19/06/2024; Pág. 256)

CONTRATO.
Serviços bancários. Ação julgada parcialmente procedente. Recursos dos bancos BMG e PAN. Empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Transações não reconhecidas. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Bancos requeridos que não demonstraram a autenticidade das operações financeiras. Inexistência de relação jurídica válida. Determinada a restituição do indébito
. Autorizada a compensação dos valores depositados na conta corrente da autora, atualizados pela tabela prática do TJSP. Aplicação de multa. Possibilidade. Valor bem fixado. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte. (TJSP; AC 1003680-53.2022.8.26.0115; Ac. 17935936; Campo Limpo Paulista; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 27/05/2024; DJESP 04/06/2024; Pág. 2010)

Ademais, no tocante à alegada legalidade dos juros, a apelante sustenta que as taxas aplicadas estão em conformidade com o mercado e que não são abusivas. No entanto, embora a Súmula 596 do STF afaste a aplicação da Lei de Usura para instituições financeiras, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade seja cabalmente demonstrada. A mecânica de cobrança do “pagamento mínimo” em um cartão de crédito consignado, que não amortece a dívida e gera a incidência de juros rotativos, cria uma desvantagem exagerada para o consumidor.

O juízo de 1º grau, ao converter o contrato para a modalidade de empréstimo consignado, atuou com prudência, em respeito ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil) e da boa-fé, aplicando a taxa de juros média de mercado para o produto que a consumidora de fato pretendia contratar.

Inclusive, é o entendimento adotado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça, tendo sido editado o seguinte enunciado:

ENUNCIADO Nº 29.1 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Acerca da repetição do indébito, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que,
no que toca as cobranças efetuadas
até
30/03/2021,
a repetição deve se dar de forma simples
, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR E OBJETO DA PROPOSTA COMERCIAL DÉBITO INDEVIDO EM CONTA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RESTITUIÇÃO SIMPLES MEDIANTE COMPENSAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição do indébito em dobro somente é cabível quando evidenciada a efetivação da cobrança indevida, o pagamento respectivo e a má-fé do fornecedor. 2. Ausente a prova da má-fé, deve a restituição ser procedida de forma simples,
observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 030170070467, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2018, DJES 18/09/2018)

Por outro lado, no que toca
as c
obranças efetuadas
a partir de
30/03/2021,
a repetição deve se dar
em dobro
, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos da apelada, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. E o valor fixado pela sentença mostra-se razoável e proporcional, cumprindo sua função pedagógica e compensatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e, no mérito,
D
OU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a repetição do indébito seja realizada de forma simples para os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro para os valores cobrados a partir de 31/03/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)